Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700588-86.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Moraes da Cunha em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença, derivado de ação monitória, que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi –, dentre outras resoluções: i) rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando, dentre outros pontos, o reconhecimento de nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre nova planilha, assim como de excesso de execução; ii) inferira a postulação volvida à gratuidade de justiça que formulara. Segundo o provimento guerreado, o executado fora intimado de todos os atos processuais, conforme publicações no DJEN – Diário de Justiça Eletrônico Nacional, sobretudo da penhora efetuada no rosto dos autos no 0012050-80.2017.5.18.0052, em trâmite na Justiça do Trabalho, deixando transcorrer in albis o prazo, somente se manifestando após a transferência dos valores penhorados para a conta do juízo. No pertinente ao excesso de execução, pontuara a eminente julgadora a inexistência de demonstrativo analítico e de prova pré-constituída hábil a evidenciar o alegado excesso, tendo o credor, lado outro, efetuado a atualização do débito de conformidade com os índices oficiais. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a contemplação com a gratuidade de justiça e que seja obstado o levantamento dos valores depositados, à guisa de penhora, na conta do juízo, devendo eventual liberação se operar apenas quanto ao valor incontroverso, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a: i) ver ratificada a concessão do beneplácito; ii) ser declarada a nulidade da decisão que efetivara a penhora de crédito nos autos do processo que tramita perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinando-se a intimação do agravado para apresentar planilha de cálculos, em observância ao artigo 524 do estatuto processual, abatendo-se valores recebidos de créditos pertencentes ao devedor na data em que realizados os levantamentos, mediante, inclusive, prestação de contas de tais quantias, assim como para que, após a planilha a ser exibida, seja intimado para impugnar os cálculos; iii) subsidiariamente, caso desacolhido o pleito anterior, que seja declarado o excesso de execução nos moldes que apontara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que faria jus à gratuidade de justiça, precipuamente porque o Juízo de origem, a seu ver, não indicara nenhum elemento hábil a infirmar a presunção de veracidade germinada da declaração de hipossuficiência firmada. Ressaltara que, apesar de perceber renda bruta nominalmente superior ao patamar de cinco salários mínimos, sua renda líquida, após os descontos compulsórios e o pagamento de diversas dívidas, não ultrapassaria três salários mínimos, circunstância que se agravaria pelo fato de ter de suportar despesas medicamentosas e assistenciais decorrentes do quadro de transtorno neurocognitivo maior (Alzheimer) apresentado por sua esposa. Afirmara que, nessa vertente argumentativa, o indeferimento da benesse processual impediria o acesso à jurisdição, contrariamente, inclusive, ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema 1.178, que veda a adoção exclusiva de critérios objetivos na apreciação da benesse. Noutro vértice, expusera que sobreviera cerceamento de defesa, dado que não fora intimado, mediante a edição de ato ordinatório, para se manifestar sobre planilhas de cálculos apresentadas unilateralmente pelo exequente, em ofensa aos artigos 7o, 9o e 10 do estatuto adjetivo civilista e ao princípio da vedação à decisão surpresa. Apregoara que o Juízo a quo deixara de observar a necessidade de oportunizá-lo a análise dos novos cálculos atualizados, tanto daqueles relacionados à quantificação do débito quanto daqueles atinentes a valores supostamente recebidos em outros processos e utilizados pelo credor para abatimentos posteriores. Frisara que a omissão reportada contrariaria entendimento consolidado, segundo o qual a apresentação de nova planilha pelo credor, ainda que para mera atualização monetária, imporia a intimação prévia do devedor, sob pena de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ponderara, ademais, que o exequente não teria observado os requisitos formais previstos no artigo 524 do diploma processual, à medida que as planilhas acostadas não especificariam, de modo transparente, os índices de correção monetária utilizados, os termos iniciais e finais dos juros aplicados, tampouco a origem, data e valor exato dos créditos por ele levantados em outros processos judiciais, os quais repercutiriam diretamente na definição da base de cálculo da dívida. Aduzira que, por analogia ao art. 2o do DecretoLei no 911/1969, incumbiria ao beneficiário do crédito prestar contas dos valores efetivamente recebidos. Explicara que, embora o agravado afirme ter recebido R$12.000,00 em determinado processo, os alvarás correspondentes comprovariam autorização de levantamento de montantes superiores, aos quais se somariam os consectários legais, gerando divergências que aduz terem sido ocultadas pelo credor. Sustentara, demais disso, que o excesso de execução que indicara fora demonstrado de forma minuciosa em memória discriminada, ocasião em que apontara erro material na metodologia utilizada pelo exequente, especialmente porque teria o credor atualizado a integralidade do crédito originário sem promover o abatimento, na data que reputa correta, dos pagamentos parciais efetivamente realizados, o que geraria indevido anatocismo e enriquecimento sem causa. Esclarecera que, ao contrário da alegação constante da decisão agravada, apresentara prova préconstituída suficiente à demonstração do excesso, inclusive com apontamento do valor correto e dos montantes controversos, observando o conteúdo do artigo 525, § 4o, do estatuto processual. Assinalara, ainda, que houvera manifesta omissão judicial no tocante à apreciação de embargos declaratórios opostos pelo exequente em momento anterior, os quais deveriam ter sido analisados antes da determinação de penhora no rosto de autos de outro processo federal, o que revelaria a desordem procedimental. Explicara que a ausência de prévia intimação para manifestação sobre tais requerimentos culminara na adoção, pelo Juízo de origem, de providências gravosas sem prévio contraditório, o que teria inviabilizado o exercício pleno da defesa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Moraes da Cunha em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, derivado de ação monitória, que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi –, dentre outras resoluções: i) rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando, dentre outros pontos, o reconhecimento de nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre nova planilha, assim como de excesso de execução; ii) inferira a postulação volvida à gratuidade de justiça que formulara. Segundo o provimento guerreado, o executado fora intimado de todos os atos processuais, conforme publicações no DJEN – Diário de Justiça Eletrônico Nacional, sobretudo da penhora efetuada no rosto dos autos no 0012050-80.2017.5.18.0052, em trâmite na Justiça do Trabalho, deixando transcorrer in albis o prazo, somente se manifestando após a transferência dos valores penhorados para a conta do juízo. No pertinente ao excesso de execução, pontuara a eminente julgadora a inexistência de demonstrativo analítico e de prova pré-constituída hábil a evidenciar o alegado excesso, tendo o credor, lado outro, efetuado a atualização do débito de conformidade com os índices oficiais. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a contemplação com a gratuidade de justiça e que seja obstado o levantamento dos valores depositados, à guisa de penhora, na conta do juízo, devendo eventual liberação se operar apenas quanto ao valor incontroverso, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a: i) ver ratificada a concessão do beneplácito; ii) ser declarada a nulidade da decisão que efetivara a penhora de crédito nos autos do processo que tramita perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinando-se a intimação do agravado para apresentar planilha de cálculos, em observância ao artigo 524 do estatuto processual, abatendo-se valores recebidos de créditos pertencentes ao devedor na data em que realizados os levantamentos, mediante, inclusive, prestação de contas de tais quantias, assim como para que, após a planilha a ser exibida, seja intimado para impugnar os cálculos; iii) subsidiariamente, caso desacolhido o pleito anterior, que seja declarado o excesso de execução nos moldes que apontara. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se, em ambiente liminar, à aferição da viabilidade de ser o agravante agraciado com a gratuidade de justiça, assim como da possibilidade de ser obstado o levantamento dos valores depositados em juízo, decorrentes de penhora, até ulterior deliberação, facultando-se a liberação apenas quanto ao montante incontroverso. No mérito, a par de visar à ratificação o beneplácito a ser concedido, perscrutar-se-á a viabilidade de: i) ser declarada a nulidade da decisão que efetivara a penhora de crédito em processo que tramita perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinando-se i.1) a intimação do agravado para apresentação de planilha de cálculos, em estrita observância ao artigo 524 do diploma processual; i.2) o abatimento dos valores recebidos em outros processos na data exata dos levantamentos, obrigando-se o credor à prestação de contas dos montantes percebidos; e, após tal apresentação, i.3) a intimação do agravante para impugnar os cálculos; ii) subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade, que seja declarado o excesso de execução, nos moldes em que demonstrara na objeção de préexecutividade. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado, que, conforme frisado, cingir-se-á às formulações atinentes à gratuidade de justiça, assim como da possibilidade de ser obstado o levantamento dos valores depositados em juízo em razão do suposto excesso de execução noticiado. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual vigente, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserida. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão encontra ressonância no coligido aos autos. Da análise perfunctória dos elementos coligidos aos autos subjacentes apreende-se que o agravante é aposentado e aufere proventos brutos no montante de R$13.312,78, consoante demonstrativo de proventos previdenciários, referente ao mês de dezembro de 2025, que coligira ao instrumento[2]. Ademais, nota-se que, mesmo após a subtração dos descontos apostos em aludido documento – dentre os quais incluem-se penhoras, empréstimos e taxas associativas, além dos descontos de imposto de renda –, remanesce remuneração no importe de R$3.627,45. Frise-se que, conquanto patenteado que sua cônjuge, efetivamente, seja acometida da enfermidade que reportara (Alzheimer), tendo-lhe sido, inclusive, deferida a curatela da esposa, a ser exercida em conjunto com a filha[3], não lograra positivar a subsistência de gastos tais que afetem sua subsistência, tanto mais porque, conforme frisado, exerce a curatela em conjunto com a filha, de molde que, a par de gerir o patrimônio da curatelada, não é o único a exercer os cuidados. Em suma, diante do reportado e da documentação que guarnece os fólios processuais, fica patente que o agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Sob essa realidade e diante da renda que aufere, não pode ser agraciado com benesse postulada em razão de simples assertiva de que não está em condições de suportar os custos da ação que aviara, não podendo refugir aos efeitos inerentes a essa opção. Em suma, diante do reportado, fica patente que o agravante não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, denunciando que sua renda se afigura como razoável, efetivamente usufrui de condições financeiras que o habilita a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Essa apreensão é corroborada, ademais, pelo fato de estar sendo patrocinado por advogados de sua livre escolha. Em suma, diante da sua qualificação e dos documentos acostados, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Ademais, não evidenciara sua situação patrimonial, pois preponderante e determinante para aferição de sua efetivação situação financeira. Com efeito, em razão das próprias qualificações que apresenta, os proventos que aufere não podem ser apreendidos de forma isolada e como elemento apto a induzir situação de que é juridicamente pobre. A gratuidade que demandara, portanto, não pode ser assegurada. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 271/2023 –, o agravante se enquadra como juridicamente hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 4o e §§ 1o a 3o dessa regulação interna, verbis: “ (...) Art. 4o. Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (...)” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade de justiça. Deve ser frisado, aliás, que o indeferimento do beneplácito ocorrera não somente mediante a adoção de critérios objetivos, como defendido no recurso. Ao revés, pautara-se pela análise das circunstâncias pessoais do próprio agravante. Nesse viés, o cotejo do conjunto das circunstâncias e particularidades factualmente aferíveis, em contraposição à utilização da parâmetros essencialmente objetivos, afigura-se sobremaneira dissonante da finalidade para a qual fora germinado aludido instituto processual, que, como consabido, volve-se à atenuação da condição de hipossuficiência financeira como barreira de acesso ao Judiciário. Esse, aliás, é o entendimento que recentemente restara firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, sob a sistemática do regime de recursos repetitivos, os REsp no 1.988.687/RJ, REsp no 1.988.697/RJ e REsp no1.988.686/RJ. Nessa ocasião, assentara a Corte Especial que a exegese a incidir sobre as normas regulamentadoras da gratuidade de justiça deve lastrear-se, à guisa de premissa interpretativa, no critério teleológico, salientando, ainda, que a recorrência a parâmetros objetivos, para fins de aferição da hipossuficiência financeira experimentada pelo requerente, deve circunscrever-se ao caráter suplementar, que é o que efetivamente se sucede na hipótese. Por oportuno, confira-se, por pertinente, as teses firmadas pela Corte Especial por ocasião do julgamento que resultara na fixação do Tema Repetitivo no 1.178, in verbis: “I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”. – grifos nossos. Alinhada essa ressalva, apura-se que, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, o agravante não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença. Em contrapartida, quem aufere proventos de considerável expressão pecuniária não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Aliás, há que ser asseverado que o agravante, a despeito de ter se irresignado contra a decisão que lhe indeferira os benefícios da justiça gratuita, efetivamente não infirmara as evidências que emergem dos rendimentos que aufere e das suas próprias qualificações pessoais e profissionais acerca da sua situação financeira, não se ocupando, em verdade, em infirmar as ilações que deles emergem. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do CPC, que assegura ao juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que o postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1768271, 07277254820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que a postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1763223, 07272474020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) O mesmo posicionamento se encontra estratificado no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART 4°, § 1°, DA LEI N. 1060/50 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum. 2 - In casu, o Tribunal de origem, ao estabelecer solução para a controvérsia, entendeu não merecer o agravante a concessão desse benefício, com base no suporte fático-probatório contido no feito. Ocorre que não cabe a esta Corte Superior de Justiça reexaminar matéria de prova que serviu de base para esse entendimento. Concluir de modo diferente é ignorar o óbice disposto na Súmula 7 deste Sodalício. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0100682-7, Reg. Int. Proces. 334569/RJ, relator Ministro Humberto Martins, data da decisão: 15/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 28/08/2006, pág. 252); “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não pode ser imposta a deserção ao recurso interposto diante de decisão que indefere pedido de assistência judiciária gratuita. De fato, se o pedido de reforma se refere ao benefício da gratuidade, possui o requerente direito líquido e certo de que seu recurso seja examinado pelo julgador, da forma como entender de direito. Se o órgão competente considerar que o benefício não deve ser concedido, é possível o indeferimento do pedido, garantida a abertura de prazo ao requerente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais. 2. O benefício de assistência judiciária gratuita pode ser concedido mediante declaração da parte de que não pode arcar com as custas e despesas do processo, salientando-se que é possível ao magistrado, com base nos elementos dos autos, analisar se o requerente preenche, ou não, os requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Recurso provido, para afastar a deserção do agravo regimental interposto diante de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a sua apreciação pelo órgão colegiado competente, da forma como entender de direito.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 2002/0143145-3, Reg. Int. Proces. 15508/RJ, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 27/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/03/2007, pág. 352) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe art. 4o da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 20005/0038066-4, Reg. Int. Proces. 664435/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, data da decisão: 21/06/2005, publicada no Diário da Justiça de 01/07/2005, pág. 401) “Agravo regimental em ação cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Acórdão mediante o qual se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o patrimônio do postulante era considerável e lhe permitia arcar com as custas do processo sem prejuízo para seu sustento. I – A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador. II – Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2003/0170314-6, Reg. Int. Proces. 7055/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, data da decisão: 27/04/2004, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2004, pág. 254) “Assistência judiciária. Precedentes da Corte. 1. Precedentes da Corte assentam que o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento da assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada. No caso, entendendo as instâncias ordinárias que a capacidade do monte é muito superior ao valor das custas, não cabe mesmo deferir o benefício. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial 2002/0078282-0, Reg. Int. Proces. 443615/PB, relator Ministro Carlos Alberto Direito Menezes, data da decisão: 27/05/2003, publicada no Diário da Justiça de 04/08/2003, pág. 293) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, usufruindo o agravante de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, efetivamente está em condições de suportar os custos derivados da ação manejada em seu desfavor sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que, em não se enquadrando na qualificação de juridicamente pobre, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que reclamara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Outrossim, a formulação vocacionada ao sobrestamento de levantamento do montante depositado em Juízo à guisa de efetivação da penhora determinada no bojo da ação em trâmite perante a Justiça Federal (processo no 0031498-61.2005.4.01.3400) e cuja validade do decidido o agravante almeja discutir, içando nulidade no ato intimatório para tanto, assim como o excesso de execução, não subsiste lastro para albergamento do pleito formulado. De saída, há de ser pontuado que, conquanto não tenha sido agitada à guisa de preliminar, conforme recomenda a técnica processual mais refinada, a arguição de nulidade deve ser examinada de plano, porquanto, acaso verificada a nulidade apontada pelo agravante, essa constatação repercutirá na viabilidade de levantamento ou não dos valores constantes da conta do juízo e oriundos, inclusive, da determinação germinada do decisório a respeito do qual surgira a controvérsia atinente a eventual nulidade. Feito esse registro, não há qualquer nulidade a macular a determinação nos moldes em que efetivada a prolação do decisório. Consoante se afere dos autos processuais, aludida decisão[4] fora prolatada na data de 20/08/25 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 21/08/2025, consoante certidão constante do processo[5]. Assim é que, em tendo o agravante, desde o início dos trâmites do cumprimento de sentença, acorrido aos autos, contando com o patrocínio de ilustres causídicos e, demais disso, subsistindo a publicidade do ato judicial mediante disponibilização no diário da justiça, não há de se cogitar nulidade e cerceamento de defesa. Outrossim, por idêntico motivo, ressoa despicienda a edição de ato ordinatório específico para que o devedor manifeste-se sobre a atualização do débito, precisamente porque, após o deferimento da penhora no bojo da ação em trâmite perante a Justiça Federal (processo no 0031498-61.2005.4.01.3400), conforme pontuado, houvera a publicização do decidido no DJEN. Sob essa linha apuratória, depura-se que, transcorrido o interregno hábil para que o devedor pudesse impugnar a penhora deferida, denotando, inclusive, que tivera conhecimento do valor perseguido pelo credor, porquanto na decisão constara expressamente o valor sendo executado – na época, R$71.793,61 – não ressoa crível que tenha tido sua defesa cerceada no curso do executivo. Outrossim, a postura adotada pelo agravante revela, em verdade, conduta contrária à boa-fé processual, porquanto, somente após a evidente iminência de contemplação do exequente com o crédito que persegue há muito, evoca suposta nulidade que deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que cumpria se manifestar nos autos do cumprimento de sentença, emergindo como a chamada “nulidade de bolso/algibeira”, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência das Cortes Superiores (STJ, REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022)[6]. Demais de tudo, a arguição atinente ao excesso de execução não ressoa passível de ser formulada no bojo de objeção de pré-executividade, a denotar, também sob essa ótica, a impertinência dos argumentos levantados pelo agravante. Como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular ou das condições de procedibilidade que lhe são próprias sem as delongas próprias dos instrumentos processuais explicitamente indicados, estando sua órbita de cognição adstrita, contudo, às questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. Ou seja, além de estar adstrita a matérias que independem de dilação probatória, a objeção de pré-executividade deve encartar questões de ordem pública, ou seja, passíveis de cognição até mesmo de ofício. Sob essas premissas, ressoa patente que o incidente agitado pelo agravante, nesse particular, não poderia sequer ser conhecido. Como comezinho, o cumprimento de sentença tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já estampada em título executivo, estando destinado a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhado por título judicial, o cumprimento de sentença não pode ser transmudado em ambiente típico da fase de conhecimento, de forma a nele serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução, decorrente da insurgência aviada em face da forma de apuração do crédito. Alinhada essa premissa, consoante depreende-se do exame dos autos, o içado pelo agravante não derivara da alegação de mero erro material de cálculo, de descompasso com o disposto no título executivo ou de nulidade processual, encartando alegações pertinentes justamente à fórmula de apuração do crédito em execução. Erros de cálculos ou inexatidões materiais são aquelas inolvidáveis e que ensejam descompasso entre o alinhado e o firmado, sendo perceptível sem nenhuma controvérsia ou dúvida. Comentando o tema, oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[7]: “As inexatidões materiais e os erros de cálculo passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo não consiste em erro de cálculo para efeitos de incidência do art. 494, I, CPC (STJ, 5.a Turma, REsp 511.127/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.11.2006, DJ 27.11.2006, p. 303).” No caso, não se verifica essa apreensão, pois, o aventado pela agravante não traduz erro de cálculo passível de ser suscitado a qualquer tempo, pois, consoante alinhavado, insurgira-se sobre a forma de apuração do débito. Na hipótese, conforme se infere da insurgência formulada pelo agravante no cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, apontara, na verdade, excesso de execução decorrente do equívoco quanto aos parâmetros de cálculo adotados pelo agravado para a elaboração da conta pertinente ao crédito exequendo. Essa alegação, a toda evidência, não encerra mero erro de cálculo e deveria ser arguida no ambiente de impugnação de sentença, na forma preconizada pelo artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 525 (...) §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V – excesso de execução.” Na espécie, deflagrado o cumprimento de sentença subjacente, fora determinada a intimação do ora agravante para efetuar o pagamento espontâneo do débito ou oferecer impugnação. Ultimado o ato intimatório, o agravante abstivera-se de apresentar a peça impugnatória ao cumprimento de sentença, tendo o Juízo determinado o prosseguimento do executivo mediante a adoção, inclusive, de providências volvidas à constrição do patrimônio do devedor, confira-se[8]: “(...) Tendo em vista que transcorreu in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação (ID 17908800, item 1), bem como considerando o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 16223394, conforme se observa do ID 17830496, pág. 4, converto o arresto de R$ 51.581,08, realizado no rosto dos autos do processo no 2011.01.1.213587-2, em trâmite na Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em penhora. Expeça-se o mandado respectivo. (...)”[9] Nesse contexto, inviável que o agravante apresentasse sua irresignação quanto ao cumprimento de sentença por meio de incidente de objeção de pré-executividade, via inadequada a esse desiderato. As arguições formuladas pelo agravante revelam, em suma, que almeja debater matéria afeta exclusivamente à impugnação ao cumprimento de sentença e modular o crédito que o aflige mediante alteração dos parâmetros invocados pela agravada no ambiente de incidente não adequado a esse fim. É que a agravante, em suma, alegara, via da petição incidental, a subsistência de divergências quanto ao valor remanescente e quanto aos parâmetros adotados pelo agravado para composição do débito exequendo, que, a seu ver denunciaria excesso no valor executado. O ventilado, portanto, não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede objeção de pré-executividade, pois, em suma, matéria afetada exclusivamente à apreciação no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento adequado para debate sobre a forma de apuração do débito exequendo. Em verdade, o agravante, aperfeiçoada a preclusão temporal, pretendera renovar a faculdade que o assistia, construindo a objeção de pré-executividade que formulara com o viso de impugnação e repristinação da faculdade que não exercitara no prazo e forma legalmente pontuados. Consoante acentuado, incontroverso que a alegação formulada pelo agravante acerca do excesso de excesso de execução decorrente do equívoco na planilha coligida pela agravada constitui matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença, na forma prevista pelo artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, descerrando que a objeção, em verdade, exorbitara do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental. Inviável, ademais, que o incidente seja formulado como sucedâneo da impugnação, porquanto implica desconsideração para com os regramentos procedimentais e os institutos que o informam, nomeadamente, no caso, a preclusão. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 260048909, fls. 2570/2571, dos autos originários. [2] Documento de ID 80080545, fl. 77. [3] Documento de ID 80080546, p. 2, fl. 79. [4] Decisão de ID 246968238, fl. 2287, dos autos originários. [5] Certidão de ID 247165496, fl. 2289, dos autos originários. [6] “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. (...) 3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022.) – grifo nosso. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] Despacho de ID 136612191, fl. 353, dos autos originários. [9] Decisão de ID 20184403, fl. 125, dos autos originários.